Tribunal: TJES
Processo: 0003392-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu do crime do art. 129, §13, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condená-lo pelos crimes dos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal, ambos praticados no contexto de violência doméstica, fixando a pena definitiva em 5 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, quanto ao crime de lesão, o reconhecimento da inexistência do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça;
(ii) definir se é possível a absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reo;
(iii) analisar se o crime de lesão corporal deveria ensejar absolvição com fundamento no art. 386, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade dos crimes encontra-se comprovada pelos boletins unificados, relatórios de inquérito policial e demais documentos, especialmente a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

4- A autoria também restou evidenciada pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima, confirmados em juízo, e corroborados por testemunha presencial, que presenciou as ameaças e gestos intimidatórios proferidos pelo réu.

5- O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) se consuma com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente da prática de nova violência física, bastando a ciência do agente acerca da medida e sua voluntária inobservância.

6- No caso, o réu, ciente da proibição de se aproximar da vítima, aproximou-se de sua residência, proferiu ofensas e simulou atirar com a mão, o que configura de modo inequívoco o descumprimento da decisão judicial.

7- O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e se consuma com a intimidação ou potencial intimidativo das palavras ou gestos, sendo dispensável a concretização do mal prometido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJES (Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023).

8- A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e coerente com outros elementos de convicção, conforme o STJ (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

9- A negativa genérica do réu, desacompanhada de elementos concretos, não tem força para afastar o conjunto probatório consistente formado pelos depoimentos da vítima e testemunha, que revelam temor e abalo emocional compatíveis com a intimidação sofrida.

10- Quanto ao crime de lesão corporal, a absolvição deve ser mantida nos termos do art. 386, VII, do CPP, uma vez que, embora o laudo pericial aponte lesões leves (equimose em pálpebras), os elementos não foram suficientes para a condenação segura, mas tampouco demonstram inexistência do fato, o que afasta a aplicação do inciso I do referido artigo.

11- A existência de conflitos patrimoniais decorrentes da separação conjugal não afasta a credibilidade das declarações da vítima nem descaracteriza o dolo do agente nos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) se consuma com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente de nova agressão física.

2- O crime de ameaça é formal e se aperfeiçoa com a idoneidade intimidativa das palavras ou gestos, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

3- Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

4- A absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) não se confunde com a absolvição pela inexistência do fato (art. 386, I, do CPP).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 129, §13, 147; CPP, art. 386, I e VII; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Lei 13.641/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003392-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIEL BARBOSA SCHIMITBERGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu do crime do art. 129, §13, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e condená-lo pelos crimes dos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal, ambos praticados no contexto de violência doméstica, fixando a pena definitiva em 5 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, quanto ao crime de lesão, o reconhecimento da inexistência do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça;
(ii) definir se é possível a absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reo;
(iii) analisar se o crime de lesão corporal deveria ensejar absolvição com fundamento no art. 386, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade dos crimes encontra-se comprovada pelos boletins unificados, relatórios de inquérito policial e demais documentos, especialmente a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

4- A autoria também restou evidenciada pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima, confirmados em juízo, e corroborados por testemunha presencial, que presenciou as ameaças e gestos intimidatórios proferidos pelo réu.

5- O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) se consuma com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente da prática de nova violência física, bastando a ciência do agente acerca da medida e sua voluntária inobservância.

6- No caso, o réu, ciente da proibição de se aproximar da vítima, aproximou-se de sua residência, proferiu ofensas e simulou atirar com a mão, o que configura de modo inequívoco o descumprimento da decisão judicial.

7- O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e se consuma com a intimidação ou potencial intimidativo das palavras ou gestos, sendo dispensável a concretização do mal prometido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJES (Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023).

8- A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e coerente com outros elementos de convicção, conforme o STJ (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

9- A negativa genérica do réu, desacompanhada de elementos concretos, não tem força para afastar o conjunto probatório consistente formado pelos depoimentos da vítima e testemunha, que revelam temor e abalo emocional compatíveis com a intimidação sofrida.

10- Quanto ao crime de lesão corporal, a absolvição deve ser mantida nos termos do art. 386, VII, do CPP, uma vez que, embora o laudo pericial aponte lesões leves (equimose em pálpebras), os elementos não foram suficientes para a condenação segura, mas tampouco demonstram inexistência do fato, o que afasta a aplicação do inciso I do referido artigo.

11- A existência de conflitos patrimoniais decorrentes da separação conjugal não afasta a credibilidade das declarações da vítima nem descaracteriza o dolo do agente nos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) se consuma com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente de nova agressão física.

2- O crime de ameaça é formal e se aperfeiçoa com a idoneidade intimidativa das palavras ou gestos, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

3- Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

4- A absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) não se confunde com a absolvição pela inexistência do fato (art. 386, I, do CPP).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 129, §13, 147; CPP, art. 386, I e VII; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; Lei 13.641/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000772-03.2021.8.08.0042, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIEL BARBOSA SCHIMITBERGER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu do crime do art. 129, §13 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP, e condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei n°11.340/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, bem como, no que tange ao crime de lesão, diante da inexistência dos fatos, requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso I, do CPP (id. 15370142).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14350963). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16350795).

Eis o breve relatório.
Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIEL BARBOSA SCHIMITBERGER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu do crime do art. 129, §13 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP, e condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, bem como, no que tange ao crime de lesão, diante da inexistência dos fatos, requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso I, do CPP (id. 15370142).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14350963). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16350795).

De acordo com a inicial, nos dias 02 de janeiro e 19 de março de 2022, o réu, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave a Lorena da Cruz Costa Schimitberger, sua ex companheira, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu favor.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 11h00min, na rua Santos Pinto, n° 28, Bairro São Judas Tadeu, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Lorena da Cruz Costa Schimitberger, sua ex-companheira e vítima, causando-lhes as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.23 do IP n° 29/2021.

Extrai-se dos autos dos inquéritos policias n° 53/2022 e n° 275/2022 que, nos dias 02 de janeiro e 19 de março de 2022, na Rua Santos Pinto, n°28, bairro São Judas Tadeu, nesta cidade, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave a Lorena da Cruz Costa Schimitberger, sua ex companheira e vítima, ao tempo em que descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu favor.

Consta nos procedimentos investigativos anexos que a vítima e o denunciado foram casados por aproximadamente um ano e sete meses, não possuindo filhos em comum.

No dia 20/12/2020, o denunciado, de posse de um capacete, desferiu golpes contra a cabeça da vítima, bem como a agrediu com chutes e socos, causando as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fl.23 no IP. n° 29/2021. Nesta ocasião, o denunciado jogou uma pedra contra o veículo da vítima, vindo a danifica-lo.

Aterrorizada, a vítima procurou uma Unidade Policial, instante em que narrou os fatos, como também disse: “Que teme por sua vida, devido Marciel ser agressivo”.

Depois de tal fato, a vítima requereu e foram deferidas medidas protetivas tombadas nos autos n° 0021987- 51.2020.8.08.0048, por meio de decisão proferida em 03 de fevereiro de 2021. O denunciado foi intimado dessa decisão em 13 de fevereiro de 2021- documentos em anexo.

Ocorre que, no dia 02 de janeiro de 2022, o denunciado, descumprindo a medida protetiva de não aproximar da vítima, nem de sua residência, passou em frente à casa desta, a bordo de sua motocicleta. Nesta ocasião, o denunciado fez gestos com a mão, simulando atirar contra a vítima, bem como jogou a moto em sua direção, deixando-a aterrorizada- IP 53/2022.

Já no dia 19/03/2022, o denunciado, novamente descumprindo a decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, foi até a casa desta e a ameaçou dizendo “sua piranha, o que é seu está guardado e vai dar ruim para você”, além de lhe mostrar o dedo indicador, simulando atirar com uma arma de fogo- IP. 275/2022.(...)”.

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através do depoimento em juízo da vítima e das testemunhas.

Consta dos autos que, em 03/02/2021, no processo nº 0021987-51.2020.8.08.0048, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, quais sejam:

1)

FICA PROIBIDA
a pessoa do requerido de se aproximar da vítima e da residência onde esta reside pela distância mínima de
200 (duzentos) metros
. Caso residam na mesma casa, o
afastamento do lar
deve ocorrer obrigatoriamente;

2)

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR
os locais onde a vítima já se encontrar;

3) FICA PROIBIDO o requerido de manter qualquer contato, ainda que seja telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima;

Contudo, segundo relato da vítima, no dia 02 de janeiro de 2022, o réu descumpriu a medida protetiva ao se aproximar da sua residência a bordo de uma motocicleta, momento em que fez gestos com a mão, simulando atirar contra a vítima, bem como jogou a moto em sua direção.

Já no dia 19/03/2022, o réu, novamente descumprindo a decisão judicial, foi até a casa da vítima e a ameaçou dizendo “sua piranha, o que é seu está guardado e vai dar ruim para você”, além de lhe mostrar o dedo indicador, simulando atirar com uma arma de fogo.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, bem como relatou ter muito medo do réu por ser ele pessoa agressiva, além de demonstrar grande abalo emocional.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

A testemunha Wanderson confirmou em Juízo que estava com a vítima, na calçada da casa dela, quando o réu passou de motocicleta fazendo gestos, ameaçando a vítima dizendo “o que é seu está guardado” e chamando a vítima de “piranha”.

O apelante, por sua vez, negou a prática dos crimes.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

O crime previsto no art. 24-A foi inserido pela Lei nº 13.641/2018 como forma de trazer maior proteção à vítima e criando uma punição mais rigorosa para o agressor. Ao tipificar a conduta de “descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência”, não há necessidade de um novo episódio de violência contra a mulher, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la.

Portanto, no caso dos autos, a conduta do apelante de se aproximar da vítima caracteriza a sua vontade de descumprir a medida, o que é suficiente para a configurar o delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, eis que, embora ciente da proibição de manter contato com a ofendida, não só passou de motocicleta perto dela como ainda proferiu ameaças.

Vale lembrar ainda que o delito descrito no art. 147 do Código Penal, trata-se de crime formal, e o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para dúvidas da palavra da ofendida e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

No caso dos autos, além do firme relato da vítima que frisou ter muito medo do réu, ainda há testemunha presencial, o que afasta a possibilidade de absolvição pelo crime, devendo ser mantida a procedência da pretensão punitiva estatal.

Ademais, a existência de litígio entre as partes relacionada à partilha de bens do casal, não se mostra suficiente para a absolvição do réu diante do conjunto probatório amealhado em sede judicial.

Nesse sentido, mantenho a condenação pela prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal.

Quanto ao crime de lesão corporal,
as provas existentes indicam a ocorrência de fatos relacionados ao crime, ainda que insuficientes para a condenação,
não devendo prosperar o pleito de modificação para o art. 386, I do CPP.

Isso porque, o laudo pericial atestou que a vítima
“apresentava equimose conjuntival arroxeada discreta em pálpebras superior e inferior esquerdas”.
Ademais, há relato de testemunha que presenciou o réu agredindo a vítima.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.